Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos em relação aos servidores não anuentes ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. O saneamento deu-se segundo a decisão ID: 20088255. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos em relação a MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação ID: 10471739, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque da verba honorária contratual, autorizado pela decisão ID: 10472123, e os honorários da execução arbitrados no ID: 10472032, incidentes, inclusive, em relação aos servidores anuentes (MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA DO CARMO PAZ, MARIA DO CARMO PROCOPIO DE SOUZA SANTOS e MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador